Tribunal: TJMT
Processo: 0012192-57.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012192-57.2018.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZENILDA SILVA SANTOS - CPF: 008.943.111-15 (VÍTIMA), AZENILDA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS VIEIRA - CPF: 923.251.148-72 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FEMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA –
1)

PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NA ADPF Nº 779, STF – INVOCADO O PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA – IMPERTINÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA “TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA” FIRMADA PELO STF - PROIBIÇÃO DE USO NOS PROCESSOS EM CURSO – DECISÃO QUE POSSUI EFEITO
ERGA OMNES
,
EX TUNC
E VINCULANTE -

RESTRIÇÃO DOS EFEITOS QUE CABERIA APENAS AO STF (ARTS. 10 E 11 DA LEI N.
9.882/99 –
2)
DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA A TORPEZA – IMPROCEDÊNCIA - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO – CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI, DIANTE DAS PECULIARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DECIDIR SE O CIÚME CONFIGURA, OU NÃO, MOTIVO TORPE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.882/99, as decisões do STF que resultam dos julgamentos das ADPF são dotadas de efeitos
erga omnes,
vinculante,
ex tunc
e

a restrição dos seus efeitos compete apenas à Suprema Corte. Assim, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade da “tese da Legitima Defesa da Honra” e não havendo, no
decisum
, qualquer modulação dos seus efeitos, a proibição de uso da referida tese aplica-se a todos e
incide diretamente sobre os processos atualmente em curso, independente se o delito ocorreu em data anterior à decisão do STF
.

2 -

A questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ MARTINS VIEIRA
, contra a decisão de
pronúncia
anexada sob Id.
125514728
em que foi
pronunciado
como incurso nas sanções do art.
121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 121, §2º-A, I e §7º, II, CP
(Crime de Feminicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima) e art.
14 da Lei nº 10.826/2003 (Crime de Porte ilegal de Arma de Fogo).

Em suas
razões
recursais (Id.
125514739
), a Defesa invoca o
princípio da irretroatividade da lei mais gravosa
e requer que os efeitos da ADPF n. 779, julgada pelo STF e publicada em maio/2021 (quando então, foi reconhecida a inconstitucionalidade da “tese da legítima defesa da honra”) não alcancem o julgamento do crime aqui tratado, pois os fatos ocorreram no ano de 2018.

Prosseguindo, pede também
decote da qualificadora do motivo torpe
dizendo, em suma, ser manifestamente improcedente porque este é um delito passional e o recorrente não agiu por vingança ou qualquer outro motivo repugnante, mas sim, por ciúmes ao “descobrir” que a vítima o estava traindo.

Contrarrazões
do Ministério Público (Id.
125514742
), pugnando o
desprovimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, a MMª. Juíza de Direito
manteve
a decisão de
pronúncia
(Id.
125514743
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, deixou de se manifestar acerca da irretroatividade dos efeitos da ADPF n. 779, e quanto ao decote da qualificadora do motivo torpe, opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id.
127407172
):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VI do CP). Pretendida exclusão da qualificadora do motivo torpe. Inviabilidade. Conjunto probatório que não a descarta peremptoriamente. Cabe ao tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios, julgar o réu culpado ou inocente e declarar a incidência ou não de eventuais qualificadoras. Parecer pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a pronúncia. ”

É o r
elatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Recorrente
JOSÉ MARTINS VIEIRA
foi pronunciado porque, segundo a denúncia, na tarde de 23.05.2018, matou a vítima
Azenilda Silva Santos
, de 74 anos de idade, motivado pela
torpeza
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Também de acordo com a denúncia, há notícias de que o recorrente tinha interesse no imóvel pertencente à
Azenilda
e que, inclusive, exigia parcela de valores em razão da possível venda da casa.

Assim, sob o pretexto de estar com ciúmes diante de uma possível traição,
José Martins
invadiu a residência de
Azenilda
e, aproveitando-se de sua dificuldade visual, efetuou disparos de arma de fogo à queima roupa na região torácica da vítima, causando-lhe a morte.

De início, a defesa alega que a decisão referendada nos autos da
ADPF n. 779 (que reconheceu a inconstitucionalidade da
“
tese da legítima defesa da honra”
, e
proibiu sua utilização
)
, é datada de 15/03/2021 e, portanto, não pode retroagir em prejuízo do recorrente.

Sem nenhuma razão.

A
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é
realizada em
controle concretado
, e
assim como as ADIs, ADCs, tem efeitos
ex tunc
(ou seja, retroage),
erga omnes
(vale para todos) e vinculante para todo o Poder Judiciário e também para todos os órgãos da Administração Pública, direta e indireta, não abrangendo, apenas, o Poder Legislativo.

Assim, embora o crime aqui tratado tenha ocorrido no ano de 2018, obviamente que o reconhecimento da inconstitucionalidade da tese referente à legítima defesa da honra (por não ser
compatível com o Estado Democrático de Direito)
,
incide diretamente sobre todos os processos em curso
(como
in casu
), conforme, aliás, está expressamente previsto na parte final da
liminar referendada
e publicada em 15/03/2021:

“Decisão:

O Tribunal,
por unanimidade
,
referendou a concessão parcial da medida
cautelar para:

i) firmar o entendimento de que a
tese da legítima defesa da honra é inconstitucional
, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º,
caput
, da CF);

ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25,
caput
e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a
excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa
e, por consequência,

(iii)
obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento, nos termos do voto do Relator.

Os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux (Presidente) e Roberto Barroso acompanharam o Relator com ressalvas.

A ressalva do Ministro Gilmar Mendes foi acolhida pelo Relator. Falaram: pelo requerente, o Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti; pelo interessado, o Ministro José Levi Mello do Amaral Junior, Advogado-Geral da União; e, pelo
amicus curiae
Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, a Dra. Eliana Calmon. Plenário, Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021. ”

Assim, inexistindo amparo legal ao argumento da defesa no sentido de que a decisão do STF
não poderia retroagir, e não tendo a Suprema Corte restringindo os efeitos da declaração,
não caberia, por óbvio, a este Julgador realizar a modulação dos efeitos da decisão suprema.

Destaco, por oportuno, da Lei n. 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgado da ADPF:

“Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.

(...).

3
o

A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público
. ”

“Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal
,
por maioria
de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado
”. (Grifei)

2 - Prosseguindo, em relação a pedido de
afastamento da qualificadora da torpeza
, mais uma vez, razão não lhe assiste.

In casu
, para além da possibilidade de ter
agido por ciúmes
, veja que a testemunha
Maria José da Silva Brandão
e a informante
Valdery Silva Santos
, narraram, em juízo, que
José Martins
estaria interessado na casa da vítima e que, inclusive, por medo,
Azenilda
passou o imóvel para o nome de
Valdery
, sua irmã; tal fato, obviamente, caracteriza um motivo repugnante, torpe e que deve ser melhor analisado pelo Júri Popular.

No mais, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, a questão do ciúme enquanto motivo torpe (ou não) não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica de fatos ocorridos, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.

A respeito, destaco:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe’. (STJ - AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). (...)” (REsp 1706918/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Enfim, havendo indícios de que o recorrente agiu motivado pela torpeza (seja imbuído de uma ambição desmedida ou mesmo de sentimento de represália e desforra porque a vítima o teria traído), a análise da qualificadora deve ser reservada ao Tribunal do Júri, não estando, pois, manifestamente improcedente nos autos.

Neste termos, aliás, é pacifico neste TJMT que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 2
).

D
iante das razões expostas,
em conformidade com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito e mantenho a sentença de pronúncia invectivada, tal como, foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022